Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-09.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-09.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS DE BRITO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. ZONA RURAL. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar a instalação de energia elétrica nas residências dos autores, localizadas na zona rural do Município de Carinhanha/BA, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. A controvérsia reside na obrigatoriedade da extensão de rede elétrica no âmbito do Programa "Luz para Todos", alegando a Apelante a inexistência de mora em razão de cronogramas governamentais e restrições ambientais, enquanto os Apelados sustentam a essencialidade do serviço e a demora injustificada de mais de uma década.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela demora na ligação de unidades consumidoras em zona rural; a vinculação aos prazos de universalização estabelecidos pela ANEEL e pelos Decretos Federais regentes do Programa "Luz para Todos"; a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas frente à alegação de discricionariedade administrativa; a existência de óbices ambientais (Área de Preservação Permanente - APP) como excludente de responsabilidade; e a configuração de danos morais indenizáveis, bem como a razoabilidade do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento social, submetendo-se ao princípio da continuidade previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Resolução Homologatória ANEEL nº 2.876/2021 fixou o ano de 2022 como prazo limite para a universalização do serviço na área rural do município de Carinhanha/BA, de modo que a edição posterior de Decretos Federais genéricos (como o Decreto nº 11.628/2023) não possui o condão de legitimar o descumprimento de prazos pretéritos já consolidados e vencidos por força de regulação específica da Agência Reguladora acerca

do programa de universalização do fornecimento de energia elétrica para a zona rural da Bahia.

5. A intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração ou suas concessionárias a implementar políticas públicas é legítima quando configurada a omissão injustificada ou a violação a direitos fundamentais, não havendo ofensa à separação de poderes ou à discricionariedade técnica quando ultrapassados os prazos regulamentares.

6. A alegação de impedimento ambiental por localização em Área de Preservação Permanente (APP) não se sustenta como óbice absoluto quando a concessionária não comprova a negativa formal dos órgãos ambientais competentes ou a impossibilidade técnica de licenciamento, mormente quando demonstrada a existência de rede elétrica na vizinhança.

7. A privação do serviço de energia elétrica por lapso temporal excessivo (superior a dez anos), frustrando legítima expectativa do consumidor e impondo condições de vida precárias, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, decorrente da falha na prestação do serviço essencial.

8. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde pela demora injustificada no fornecimento do serviço em zona rural quando ultrapassado o prazo de universalização previsto nas resoluções homologatórias da agência reguladora para o município específico. 2. A simples alegação de necessidade de licenciamento ambiental ou de cronograma genérico de programa governamental não afasta a obrigação de fazer quando demonstrada a viabilidade técnica e a inércia excessiva da prestadora. 3. A privação prolongada de energia elétrica em residência gera dano moral indenizável, dada a essencialidade do serviço para a dignidade humana."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8001115-09.2024.8.05.0051
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelados
ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA